Tribunal: TJSP
Processo: 2212082-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação de expedição de ofício para a Municipalidade para fins de apurar os valores destinados à regularização do imóvel. Providência compatível com o título executivo, o qual determinou a indenização por benfeitorias com o abatimento dos aludidos valores. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.